Tribunal: TJSP
Processo: 1056638-70.2023.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. HONORÁRIOS. Portadora de fibrose pulmonar. Indisponibilidade do direito à saúde. Faculdade de se propor ação pelo fornecimento de medicamentos contra qualquer ente federativo, conforme a Súmula 37 do TJSP. Inteligência do art. 196 da CF. Observados os critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema no 106.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. HONORÁRIOS. Portadora de fibrose pulmonar. Indisponibilidade do direito à saúde. Faculdade de se propor ação pelo fornecimento de medicamentos contra qualquer ente federativo, conforme a Súmula 37 do TJSP. Inteligência do art. 196 da CF. Observados os critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema no 106. Comprovada a necessidade e hipossuficiência, o fornecimento dos medicamentos é medida que se impõe.

RECURSO NÃO PROVIDO.